Tribunal: TJSP
Processo: 1003753-70.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Petição inicial apta. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 27 do CDC. Termo inicial: conhecimento do evento danoso ou de sua autoria. Prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Petição inicial apta. Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 27 do CDC. Termo inicial: conhecimento do evento danoso ou de sua autoria. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Laudo jurispericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante. Procedência da demanda mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
Registro: 2020.0000566620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003753-70.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
2
1a Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. JOÃO BATTAUS NETO
VOTO No 27.436
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA
SEGURO DE DANO. Petição inicial apta.
Danos elétricos causados a usuário. Nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público. Prazo prescricional de cinco
anos, a teor do art. 27 do CDC. Termo inicial: conhecimento do
evento danoso ou de sua autoria. Prova do nexo de causalidade
entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços.
Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Laudo jurispericial
conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro
juízo de certeza ao sentenciante. Procedência da demanda
mantida.
Cerceamento
de
defesa
não
evidenciado.
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 523/525 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. contra Companhia
Paulista de Força e Luz, para condenar a ré ao pagamento da quantia
R$ 5.486,19, devidamente atualizada a partir do desembolso, contando-se juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Arcará a requerida com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
3
Irresignada, a acionada interpôs, a
fls. 528, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 529/557, sustenta as
preliminares de falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda;
cerceamento do seu direito de defesa. Em preliminar meritório, suscita a
ocorrência da prescrição. No mérito, diz que não pode ser reconhecida a sub-
rogação da acionante nos direitos dos consumidores a quem, supostamente,
pagou a indenização securitária. Refuta, aliás, a incidência do Cód. do
Consumidor ao caso em apreço. Aduz que não há prova do nexo causal entre os
danos sugeridos e uma pretensa falha na rede elétrica, sugerindo se tratar de
caso fortuito. Diz ser caso de se observar o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL. Refuta os documentos coligidos aos autos pela autora, sugerindo a
unilateralidade e superficialidade nas conclusões do assistente técnico, bem
como a ausência de prova do dano material. Assevera que não foram exibidos
em juízo os equipamentos danificados, a fim de se proceder à devida apuração
dos danos. Afirma que não foi apurada oscilação de energia nas datas indicadas
nos autos. Argumenta com a existência de sistema informatizado de
monitoramento de sua rede elétrica, que não detectou qualquer variação de
energia. Sugere a possibilidade de má-utilização dos equipamentos por parte do
usuário. Impugna, ao arremate, o valor do prejuízo material indicado pela
seguradora.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 563/610.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
4
É o relatório.
Afastam-se
as
questões
isagógicas
suscitadas pela apelante.
A
autora
fez
prova
suficiente
da
contratação dos seguros a que faz referência nos autos, militando a seu favor a
veracidade das informações ali contidas (CPC, art. 429, inc. I).
Quanto
à
alegada
ausência
do
comprovante de transferência bancária, a autora logrou provar nos autos o efetivo
repasse dos valores aos segurados (fls. 52; 69; 92; 111). Cumpre consignar, aqui,
não há se falar em preclusão da prova, eis que, a despeito de não terem sido
instruídos juntamente com a petição inicial, os comprovantes bancários apenas
confirmam os demais elementos de prova coligidos aos autos.
De igual forma, o juiz é o destinatário da
prova. Cabe-lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, a
iniciativa da magistrada a quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional,
sem determinar a produção de outras provas, não consubstancia cerceamento de
defesa. Ademais, ao contrário do que alega a apelante, houve a realização da
prova pericial perícia indireta -, exatamente como por ela foi propugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
5
A propósito, leciona Cássio Scarpinella
Bueno:
“A fórmula adotada pelo novo CPC é, inegavelmente, mais completa e
preferível que a do art. 436 do CPC de 1973, sendo pertinente também a
expressa remissão ao art. 371, que permite ao magistrado apreciar a prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido
(princípio da aquisição da prova), indicando na decisão as razões da formação
de seu convencimento.”1
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia no
domicílio dos segurados: Beatriz Moreno Batista de Camargo (apólice no
1782419/801287); Anderson Secundino dos Santos (apólice no 1813162/849308);
Alexandre José Porta (apólice no 1490320/168357); e Lázaro do Carmo Assis
(apólice no 1490320/421068) - vindo a danificar equipamentos elétricos. Informa
que indenizou os segurados dos prejuízos havidos, nos limites das apólices. Diz
que notificou a concessionária administrativamente, mas não obteve sucesso,
vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da ré o
ressarcimento dos valores pagos. Juntou documentos (fls. 39/115).
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, é caso de manutenção do julgado.
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo código de processo civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
6
Registre-se, desde logo, que a ação
regressiva de seguradora contra o causador dos danos não evolve sob a égide
do art. 206, § 3o, V, do Cód. Civil, mas sim sob o império do art. 27 do Código de
Defesa do Consumidor, o que, dito de outra forma, significa que é quinquenal o
seu prazo prescricional.
Ocorre que referido prazo deve ter como
marco inicial o conhecimento do evento danoso quando, então, se operou a sub-
rogação contratual -, e não o pagamento realizado na via administrativa. De fato,
se assim fosse, estar-se-ia diante de uma condição suspensiva potestativa, o
que, todavia, não se admite em nosso ordenamento jurídico.
Confira-se, nessa direção, o seguinte
julgado:
“Ação regressiva. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização
paga a segurado. Improcedência, com reconhecimento da prescrição.
Insurgência da autora. Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica. Relação de consumo. Responsabilidade civil objetiva.
Prazo prescricional de cinco anos. Termo inicial é o conhecimento do evento
danoso ou de sua autoria. Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos
limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do
Código Civil. Ajuizamento da demanda de regresso, porém, após o decurso
do prazo quinquenal. Prescrição caracterizada. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.”2
2 TJSP 23a Câmara de Direito Privado Apelação 1065240-72.2017.8.26.0114 - Rel. Des. Sebastião
Flávio J. 22/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
7
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.3
Não se nega que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”4
3 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.
4 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
8
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação dos sinistros, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com os
condomínios segurados, avisos de sinistro, laudos técnicos, relatórios de
regulação, fatura de consumo de energia, comprovantes de pagamento feitos aos
beneficiários (fls. 39/115).
Ademais,
o
substancioso
laudo
jurispericial é deveras conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer
seguro juízo de certeza ao sentenciante no sentido da ocorrência (fls. 492/514). A
propósito, o expert judicial consignou que não foi constatado qualquer falha
interna nas unidades consumidoras, sugerindo que, de fato, a queima dos
produtos decorreu de descarga elétrica externa.
Perfeitamente configurado, portanto, o
nexo de causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. A propósito, a concessionária
teve a oportunidade de impugnar os laudos na esfera administrativa, quando foi
admoestada, mas se quedou inerte.
E, ao contrário do que alega, os
documentos não foram produzidos unilateralmente pela contraparte, mas por
empresas especializadas nos respectivos ramos de sua atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003753-70.2019.8.26.0037
9
Assim, não se evidenciando a ocorrência
de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há como eximi-
la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
SEGURO.
RESSARCIMENTO
DE
DANO.
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a
existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento
da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e
seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a
ação procedente.”5
Por fim, dando cumprimento ao que reza
o art. 85, § 11, do CPC, é caso de majoração da verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da condenação.
Postas estas premissas, afastadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
5 TJSP
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.